Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo sus, mas registrado na anvisa. Direito à saúde. Síndrome de Von Hipple Lindau. Belzutifano. Necessidade do fornecimento. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. O Distrito Federal apela argumentando que não foi comprovada a necessidade do medicamento Belzutifano, de alto custo, e que não foram observados os requisitos do Tema 106 do STJ, quais sejam, a necessidade comprovada do medicamento, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a obrigação do Estado em fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, com base na Constituição Federal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
III. Razões de decidir
3. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. Especificamente no que tange ao direito à saúde, integrante dos direitos de segunda dimensão, é imperioso que o Estado adote todas as providências necessárias para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde de qualidade, conforme estabelecido pela Constituição Federal. A responsabilidade pela formulação, execução e avaliação das políticas públicas de saúde é atribuída ao Sistema Único de Saúde (SUS), que deve assegurar a universalidade, integralidade e equidade do atendimento, com especial atenção às populações de baixa renda. Nesse cenário, a atuação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com a Lei no 8.080/1990, reveste-se de importância fundamental para assegurar a distribuição adequada de insumos e equipamentos, garantindo que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a cuidados médicos essenciais.
5. Não é competência da autoridade administrativa criar obstáculos ao fornecimento da medicação indicada pelo médico, uma vez que a escolha do tratamento adequado para determinadas condições de saúde é atribuição exclusiva do profissional médico, que, após a análise do quadro clínico do paciente, deve prescrever a terapêutica mais apropriada. Tal consideração adquire maior relevância quando o quadro clínico envolve risco substancial de complicações graves, como é o caso em tela, em que a médica que acompanha a autora apresentou laudo alertando para o risco de evolução do hemangioma no cerebelo, diminuição do equilíbrio, progressão da lesão até o bulbo e ponte, insuficiência respiratória e óbito.
6. Diante do parecer da médica que acompanha a paciente e do laudo que aponta a necessidade do medicamento Belzutifano, bem como o risco de óbito, entendo que a r. sentença não merece reparos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Tema 106 do STJ; Recurso Especial no 1.657.156/RJ ; Lei no 8.080/1990